Tribunal: STF
Processo: ARE 1496252
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado na parte que interessa (Doc. 5, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO - Ação Declaratória c/c repetição de indébito tributário - Servidora Pública Estadual - Exclusão da contribuição previdenciária sobre a gratificação pró-labore (Lei nº 10.168/68) - Restituição dos valores descontados - Sentença de procedência - Recurso do Estado - Exclusão opcional da base de cálculo da contribuição previdenciária - Subsidiariamente - Incidência de juros a partir do trânsito em julgado - Desacolhimento - Exclusão da cobrança previdenciária determinada por lei - Inexistência de prova da opção de contribuição - Ônus do réu/recorrente - Nesse sentido: (...) - Consectários legais: Revendo posicionamento anterior, tem-se que a partir da EC nº 113/2021, a norma hierarquicamente superior ao CTN estabeleceu como índice único a taxa Selic para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora - Inviável discutir o termo inicial da aplicação dos juros de mora, que agora é a vigência de referida norma constitucional - Repetição de indébito tributário deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar do respectivo vencimento, aplicando-se juros de mora a partir do trânsito em julgado, isso até 08/12/2021 - Após, será aplicada unicamente a taxa Selic nos termos da EC nº 113/2021 - Aplicação da referida EC traduz uma consequência lógica - Matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida inclusive de ofício - Insurgência da Fazenda Estadual, neste ponto, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que “o acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente à restituição do Imposto de renda, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) desde cada desconto, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 5, Doc. 9).



    Assevera que “para as verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, pelo IPCA, e a partir do trânsito em julgado até a decisão de liquidação incide exclusivamente a Taxa Selic” (Doc. 9, fl. 6).



    Ressalta que, tratando-se “de VERBA TRIBUTÁRIA (repetição de imposto de renda), (…) a correção monetária deve se dar pelo IPCA-e e os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado calculado pela taxa SELIC, conforme súmula 188 do STJ e art. 167 do CTN, além do quanto decidido pelo E. STF no RE 870947 e art. 167 do CTN” (Doc. 9, fl. 6).



    Afirma que “a correção monetária deve incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com o IPCA-E. Isso porque a aplicação da SELIC para esse isolado período incorreria em indevida incidência de juros moratórios que, conforme entendimento sumulado visto, são devidos somente a partir do trânsito em julgado” (fl. 7, Doc. 9).



    Defende a inaplicabilidade ao caso da EC 113/2021, pois tal emenda se aplicaria somente ao período do precatório, ou seja, somente após o período do trânsito em julgado (fl. 9, Doc. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido fixando-se a remuneração dos valores a serem restituídos com base tão somente no IPCA-E até o trânsito em julgado, e na Taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que “no caso presente, o acórdão recorrido foi publicado em 20/12/2024, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic (Doc. 11).



    No Agravo (Doc.13), a parte recorrente afirma que “a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa Selic, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices (...), apenas a partir do futuro trânsito em julgado” (Doc. 13, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos a sentença que condenou o ESTADO DE SÃO PAULO, ora recorrente, nos termos a seguir transcritos (Doc. 3, fl. 4):



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação movida por ELLISANGELA FERRAZ TURRI em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADODE SÃO PAULO, para:



    a) DECLARAR indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a "gratificação pró-labore"; bem como, DETERMINAR a cessação de tais descontos; 



    b) CONDENAR a requerida à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária incidente sobre parcelas da verba "gratificação pró-labore",respeitando a prescrição quinquenal. 



    As parcelas em atraso, antes da entrada em vigor da EC 113/2021, serão atualizadas monetária pelo índice aplicável à Fazenda pública, com juros de 1% ao mês. Sobre as parcelas em atraso após a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente desde o vencimento (art. 3º, EC 113/2021).”



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” . 



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015). 



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente